Tribunal: TJDFT
Processo: 0021685-79.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCIÇÃO INTERCORRENTE. ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. ART. 90, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE. INAPLICABILIDADE.

1. O reconhecimento jurídico do pedido é ato privativo do réu, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil ao autor exequente que anui com as alegações formuladas pelo executado na defesa apresentada.

2. “O benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento.” Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal.

3. Apelação desprovida.